Tribunal: TJDFT
Processo: 0709783-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0709783-32.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE DA SILVA LEAO AGRAVADO: CARLINDO ESTEVES SOARES FILHO, EBAL-EMPRESA DE SEGURANCA LTDA, EBAL-EMPRESA DE CONSERVACAO LTDA RÉU ESPÓLIO DE: ADEBALDO JOSE DE QUEIROZ D E S P A C H O Compulsando os autos, verifica-se que o recurso não veio aparelhado com o respectivo comprovante de preparo. Na origem inexiste decisão concedendo a gratuidade de justiça ao recorrente. O recurso não versa acerca de pedido de gratuidade. Na exata dicção do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil, o comprovante do preparo deve ser apresentado concomitantemente com o protocolo do recurso ou, para sua apresentação posterior, terá que ser recolhido o preparo em dobro, nos termos do § 4o daquele artigo. Desse modo, intime-se o recorrente a comprovar, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento em dobro, na forma do § 4odo art.1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Publique-se. Brasília, 20 de março de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator